Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-48.2022.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000803-48.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDO SANTOS SANTANA - CPF: 846.225.801-44 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 14/11/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vista dos autos. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista SESSÃO DE 19 A 22/02/2024 - ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 26 A 29/02/2024. Sessão do dia 26 a 29/02/2024 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso (Sessão do dia 14/11/2023) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto a fim de majorar o valor da condenação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL PURO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA POSTERIOR. FATOR DE INFLUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O valor estabelecido na origem a título de reparação por dano moral comporta reforma por dissociação ao critério da razoabilidade.

2.

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a presença de anotação posterior

deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RAIMUNDO SANTOS SANTANA,
contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta, a qual julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença para majorar os danos morais em 10.000,00 (dez mil reais), eis que considera que o valor arbitrado na decisão é infinitesimal a representar os infortúnios experimentados.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A., rechaça os argumentos recursais, postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
.

Isso porque, não ficou comprovado pelo recorrente as condições mínimas a ensejar a modificação do quantum arbitrado na condenação, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado.

Destarte isso, a majoração do quantum indenizatório para 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado
in casu
não comporta acolhimento, pois afasta a justa composição do dano experimentado para atingir o fenômeno do locupletamento.

Ademais, do extrato apresentado pelo reclamante ressai evidenciado à existência de
anotações posteriores ao objeto discutido na demanda.

À vista disso, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, compulsando os autos verifiquei que essas restrições posteriores foram consideradas pelo juízo de piso no momento do arbitramento da condenação, motivo pelo qual não prevejo acolhimento às razões recursais suscitadas.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Processo 1000803-48.2022.8.11.0022

Número de ordem 150

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Recorrente RAIMUNDO SANTOS SANTANA

Recorrido BANCO BRADESCO S.A.

VOTO - VISTA

O d. Relator negou provimento ao recurso interposto tendo a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS REJEITADA – CONDENAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível a majoração dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

Pois bem.

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório, estabelecido na origem em R$ 1.000,00 (mil reais).

A fixação do valor a título de dano moral não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Consta do extrato colacionado pela parte autora/recorrente que a anotação restritiva teve inserção em 4/2/2022 (Id. 180188733) e há 1 (uma) anotação posterior (17/7/2022, Banco do Brasil – Id. 180075202). Não houve a juntada de extratos em contrário.

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMU LA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração do valor estabelecido na origem, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto a fim de majorar o valor da condenação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Processo 1000803-48.2022.8.11.0022

Número de ordem 150

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Recorrente RAIMUNDO SANTOS SANTANA

Recorrido BANCO BRADESCO S.A.

VOTO - VISTA

O d. Relator negou provimento ao recurso interposto tendo a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS REJEITADA – CONDENAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível a majoração dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

Pois bem.

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório, estabelecido na origem em R$ 1.000,00 (mil reais).

A fixação do valor a título de dano moral não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Consta do extrato colacionado pela parte autora/recorrente que a anotação restritiva teve inserção em 4/2/2022 (Id. 180188733) e há 1 (uma) anotação posterior (17/7/2022, Banco do Brasil – Id. 180075202). Não houve a juntada de extratos em contrário.

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMU LA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração do valor estabelecido na origem, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto a fim de majorar o valor da condenação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024